Tribunal: TCU
Processo: 039.598/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2012, o que teria ocasionado um prejuízo em valores históricos, aos cofres do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Droga Nova/Chiquini e Chiquini Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda. (CNPJ 00.317.309/0001-00), e da Sra. Denise Carvalho Tavares Chiquini (CPF XXX.129.148-XX), e condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data dos recolhimentos, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 24/02/2011 66,15 D 31/03/2011 530,28 D 25/04/2011 1.326,01 D 31/05/2011 941,16 D 31/05/2011 4,80 D 29/06/2011 191,10 D 10/08/2011 1.707,36 D 31/08/2011 6.219,91 D 28/09/2011 5.949,21 D 28/09/2011 7,20 D 18/11/2011 5.795,16 D 09/12/2011 9.163,01 D 30/12/2011 8.816,32 D 13/02/2012 7.687,41 D 14/03/2012 10.202,61 D 14/03/2012 51,60 D 27/03/2012 7.635,42 D 27/04/2012 8.713,70 D 12/06/2012 8.817,90 D 14/06/2012 1.129,68 D 26/07/2012 10.733,31 D 23/08/2012 11.374,08 D 23/08/2012 10,80 D 10/09/2012 9.726,57 D 10/09/2012 10,80 D 08/10/2012 9.050,22 D 08/11/2012 694,98 D 09/11/2012 7.769,10 D 18/12/2012 3.379,02 D 9.2. aplicar à sociedade empresária sociedade empresária Droga Nova/Chiquini e Chiquini Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda. (CNPJ 00.317.309/0001-00) e à Sra. Denise Carvalho Tavares Chiquini (CPF XXX.129.148-XX), individualmente , a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à SecexTCE que inclua nas notificações para os pagamentos dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.